Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001696-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), FOSTINO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 362.906.611-91 (AGRAVANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.602.259/0001-09 (AGRAVADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), ELIDA PEREIRA JERONIMO - CPF: 730.128.311-34 (ADVOGADO), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – BENEFÍCIO REVOGADO EM RAZÃO DE NOVO MATRIMÔNIO CONTRAÍDO PELO RECORRENTE – HIPÓTESE PREVISTA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL No 1.554/2005 – LIMINAR SATISFATIVA CONTRA O PODER PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 1o DA LEI No 8.437/92 – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DAS PRERROGATIVAS DE VERACIDADE, LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A tutela pretendida pelo autor da Ação Ordinária ora agravante, esbarra na vedação legal de concessão de liminar contra atos do Poder Público, prevista no § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92, cujo teor dispõe não ser cabível tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

O artigo 9o, IV, “
a
” da Lei do Município de Barra do Bugres/MT no 1.554/2005, estabelece que a perda da qualidade de dependente, decorrerá necessariamente quando o beneficiário contrair novo matrimônio.

Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário, o que não se verificou na hipótese em apreço.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Fostino Souza de Almeida
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de modo a manter fração da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor rejeitou o pleito de reestabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que nada obstante a decisão guerreada tenha indicado a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, a Súmula 729 do STF estabelece a viabilidade de se conceder a medida de urgência em ações de natureza previdenciária (Id. 214117696, fl.04).

Pontua que o art. 1059 do Código de Processo Civil não incide no caso concreto, sob pena de se ferir direito adquirido (Id. 214117696, fl.05).

Argumenta que não incide no caso concreto, a tese de irreversibilidade da medida, em razão da sobreposição do princípio da dignidade da pessoa humana.

Defende ainda, a inaplicabilidade do artigo 9o, IV, “a” da Lei do Município de Barra do Bugres/MT no 1.554/2005 (Id. 214117696, fl.06).

Forte nessas premissas, requer que seja exercido juízo de retratação, e caso não seja este o entendimento, que o recurso seja submetido à apreciação do colegiado (Id. 214373663).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente a fundamentações apresentadas no agravo interno (Id. 217190156, fl.06).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, Fostino Souza de Almeida ora agravante, propôs Ação Previdenciária no 1004325-91.2023.8.11.0008 em desfavor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Barra do Bugres/MT – BARRA PREVI, requerendo em sede de liminar, o reestabelecimento do benefício da pensão por morte, o qual fora suspenso, em razão de
novo matrimônio
contraído pelo autor.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão indeferindo a tutela de urgência.

Ato contínuo, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento, ao qual fora monocraticamente negado provimento.

Daí a interposição do Agravo Interno.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor negou a medida liminar reestabelecimento da benesse previdenciária merece ser mantida. Explico.

O artigo 1.059, do Código de Processo Civil estabelece que quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado concomitantemente os comandos dos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437/1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009,
in verbis
:

“
Art. 1.059 do CPC. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos
arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no
art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Na vertente hipótese, os indícios se pairam no sentido de que a pretensão da parte autora/agravante (reestabelecimento de pensão por morte)
esbarra nas
expressas vedações legais

previstas no art. 1o da Lei no 8.437/92, art. 2o-B, da Lei no 9.494/97, e por fim, art. 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, os quais estabelecem
não ser possível
a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública, visando o pagamento de qualquer natureza.

Vejamos as legislações, respectivas:

“
Art. 1° da Lei no 8.437/92.
Não será cabível medida liminar
contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva,
toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
.”

(...)

“
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento
, reclassificação, equiparação
, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
”
. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001) (destaquei).

“
Art. 7o da Lei 12.016/2009

(...)

§2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e
a
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”.

Destrate, entendo não ser possível a concessão de tutela antecipada recursal, consubstanciada no pagamento de valores pela Fazenda Estadual,
em razão de expresso impedimento previsto na legislação.

Por outro lado, o artigo 9o, IV, “
a
” da Lei do Município de Barra do Bugres/MT no 1.554/2005, estabelece que a perda da qualidade de dependente, decorrerá necessariamente quando o beneficiário contrair novo matrimônio, observemos:

“
Art. 9o - A
perda da qualidade de dependente ocorrerá:

(...)

IV – Para os dependentes em geral:

a)

pelo matrimônio
” (Id. 199771658, fl.05).

Logo, verifica-se que a extinção da benesse previdenciária se deu
em estrita obediência aos comandos legais
pertinentes.

De se sublinhar ainda, que conforme pacífica e mansa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
não há direito adquirido a regime jurídico em matéria previdenciária
.

Não bastasse isso, há de se registrar a patente
irreversibilidade da medida
no caso concreto, uma vez que, caso a liminar venha a ser revertida por ocasião do julgamento do mérito da demanda, pouco provavelmente a Administração Pública Estadual conseguiria reaver os valores pagos, em evidente prejuízo ao já combalido erário público Municipal.

Dessa forma, considerando-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, harmoniza-se tanto com a moderna jurisprudência, como também com a expressa vedação legal de concessão de liminar satisfativa, e ainda,
tendo em vista
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso agravo de instrumento, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024